Tribunal: STF
Processo: ARE 1503546
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. COBRANÇA DEVIDA. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 6, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Morros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. Alega que “não há relação jurídico estatutária, capaz de atrair a competência da Justiça comum para processar e julgar o pleito” (Doc. 8, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “declarando-se a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Competente” (Doc. 8, p. 13). 



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição da República, assevere-se que esta Suprema Corte, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e servidores contratados para o exercício de cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.400-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/09/2014, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.395-MC. EX-SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 



    Esta Corte, em diversos precedentes, já decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar ações ajuizadas por ex-servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, tendo em vista o caráter jurídico-administrativo dessa relação de trabalho. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 12/12/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações relativas a conflitos relativos a vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seu agente. 



    2. Irregularidade na contratação de servidores pode dar ensejo à nulidade do contrato, com todas as consequências daí decorrentes, mas não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO. ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Interessado nomeado para ocupar cargo público de provimento comissionado que integra a estrutura administrativa do Poder Judiciário sergipano. 



    2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 



    3. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 4.752, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/10/2008, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 983.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/04/2017, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente